Tribunal: TJPA
Processo: 0807745-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807745-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMILLY PATRICIA SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM PÚBLICA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EMILLY PATRÍCIA SOUZA DA SILVA, presa em flagrante em 20 de fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal devido à manutenção da prisão preventiva.

Sustenta que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo a única responsável legal por eles.

Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no Art. 318, V, do CPP, ou a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de outras medidas cautelares como monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

A tese central adotada na decisão é que a mera reiteração de pedido de habeas corpus, sem a apresentação de fatos novos ou fundamentos diversos, obsta o conhecimento da impetração.

A função do habeas corpus não permite a rediscussão de matéria já analisada quando ausente inovação fática ou jurídica. No caso, não foram apresentados elementos novos na petição inicial que pudessem alterar o quadro fático ou jurídico já submetido à apreciação em habeas corpus anterior.

Em relação às razões para a manutenção da prisão preventiva pelo juízo coator, este explicou que indeferiu o pedido de revogação/substituição por não terem sido apresentados novos elementos.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o voto é pelo
NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus
, por se tratar de reiteração de pedido.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 35, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 318, V, do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 312 do CPP; Art. 210 do RISTJ.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 606410 PE 2020/0207974-7; STJ - AgRg no RHC: 206416 RO 2024/0400971-6.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807745-60.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804328-81.2025.8.14.0401

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB 4.276

PACIENTE: EMILLY PATRÍCIA SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Paulo Roberto Vale dos Reis, OAB-PA nº 4.276
em favor da paciente
EMILLY PATRÍCIA SOUZA DA SILVA,
que teve a prisão preventiva decretada no dia 20 de fevereiro de 2025 pelo juízo dito coator (juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém), e figurando como denunciada nos autos do processo nº 0804328-81.2025.8.14.0401, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 33, caput, art. 35, da Lei n.º 11.343/2006.

A paciente foi presa em flagrante em 20 de fevereiro de 2025. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido para sua genitora, JANECLAY PEREIRA DE SOUZA. A paciente foi encontrada na residência da mãe e presa em flagrante por manter em depósito ou guardar uma quantidade expressiva de drogas ilícitas.

Na audiência de custódia realizada em 21 de fevereiro de 2025, a prisão em flagrante de Emilly foi homologada e convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do GAECO, ofereceu denúncia em face da paciente e terceira pessoa, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), em concurso material. A quantidade de droga apreendida foi de 85 tabletes, pesando no total 79,450 kg de "maconha".

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, além de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos (cinco e sete anos), sendo a única responsável legal por seus cuidados. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é autorizada pelo Art. 318, V, do CPP para mulheres com filhos menores de 12 anos.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 26370158 – Pág.34-35, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26400376 e seguintes - Págs. 36-87.

Em parecer de Num. 26759543 - Págs. 90-99,
a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como fiscal da lei, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de Habeas Corpus. O motivo é que se trata de uma
reiteração de pedido
de Habeas Corpus anteriormente impetrado (Processo nº 0803397-96.2025.8.14.0000) com idênticos pedido e fundamentos.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Conforme relatado, o Ministério Público, em sua manifestação como
custos legis
, apontou a existência de óbice processual ao conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

De fato, verifica-se que a presente impetração
reitera
pedido de
habeas corpus
anteriormente formulado (Processo nº 0803397-96.2025.8.14.0000), apresentando idênticos fundamentos e pleitos.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que a mera reiteração de pedido de
habeas corpus
, sem a apresentação de fatos novos ou fundamentos diversos, obsta o conhecimento da impetração. A função do
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria já analisada em impetração anterior quando ausente qualquer inovação fática ou jurídica que possa modificar o entendimento previamente firmado.

No caso em tela, não foram apresentados na petição inicial deste
writ
quaisquer elementos novos que pudessem alterar o quadro fático ou jurídico já submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal no
habeas corpus
anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reiteração de pedido em habeas corpus exige a demonstração de fato novo superveniente para justificar nova análise pelo STJ, sob pena de indeferimento liminar, nos termos do art. 210 do RISTJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 606410 PE 2020/0207974-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DO HC 944625/RO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus, por se tratar de reiteração de idêntica pretensão deduzida em habeas corpus anterior. O agravante alega que a decisão agravada não considerou fato novo, consistente na conclusão da fase investigativa e oferecimento da ação penal, o que, segundo ele, tornaria desnecessária a continuidade da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido em habeas corpus, já analisado e decidido, pode ser admitida, e se a conclusão da fase investigativa constitui fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que pedidos idênticos em habeas corpus, sem demonstração de fato novo relevante, configuram reiteração indevida e inviabilizam o conhecimento da questão. 4. A decisão agravada fundamenta-se na inadmissibilidade de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior (HC 944.625/RO), por ausência de novos elementos que justifiquem nova análise do mérito. 5. A análise de ofício realizada nos autos do HC 944.625/RO não evidenciou ilegalidade flagrante que justificasse a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme os requisitos do art. 319 do CPP, considerando permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e o risco à efetividade da lei penal, considerando a gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, em grande quantidade, com utilização de estrutura estatal (Correios) para a prática criminosa . 6. A alegação de fato novo apresentada pelo agravante - conclusão da fase investigativa e oferecimento de ação penal - não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a apreciação direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 206416 RO 2024/0400971-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Portanto, diante da clara caracterização da reiteração de pedido, sem a demonstração de qualquer alteração relevante na situação da Paciente, a presente ordem de
Habeas Corpus
não preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento.

Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, por se tratar de reiteração de pedido.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025